Tribunal: STF
Processo: ARE 1254776
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO – Magistério – Sexta-Parte – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos proventos, salvo as eventuais – Compreensão e alcance da legislação e da Constituição Paulista – Cabimento – Prescrição quinquenal a partir do ajuizamento – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP, desprovidos – Recurso dos autores, provido, em parte, quanto à inclusão GAM e a incidência da Lei 11.960/09” (pág. 3 do documento eletrônico 70).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FESP – Sexta-parte – Incidência sobre a GAM – Inadmissibilidade – CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência da Lei 11.960, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – Embargos de declaração acolhidos, em parte, para exclusão da GAM. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES – Sexta-parte – Abono Permanência e GTCN – Exclusão constante do acórdão embargado – Embargos rejeitados” (pág. 2 do documento eletrônico 76).



    Posteriormente, os recorrentes opuseram novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Transcrevo, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em Embargos de Declaração – Pretensão ao recálculo da sexta parte sobre a totalidade dos vencimentos – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição – Julgamento mantido – Novos embargos rejeitados” (pág. 2 do documento eletrônico 83).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator